Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754607-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração, pelos fundamentos expostos na decisão ID 42920745 e no despacho ID 43923585. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal